Tribunal: TJBA
Processo: 8073395-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8073395-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: FABRICIO SILVA DE BARROS e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON DE SA NOVAES

IMPETRADO: 01 vara crime comarca paulo afonso

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO -
INSTRUÇÃO ENCERRADA APÓS 08 MESES DE CUSTÓDIA - RÉU PRONUNCIADO – APLICAÇÃO DA SUMULA Nº 21 DO STJ – ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADA INCLUSIVE APÓS A DECISÃO DE PRONÚNCIA -
DECRETO CAUTELAR E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO JÁ APRECIADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR, OPORTUNIDADE EM QUE FORAM AFASTADOS AS RESPECTIVAS ALEGAÇÕES -
DECISÃO
QUE MANTEVE A CUSTÓDIA
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA –
INDICA
ÇÃO
D
E
QUE OS MOTIVOS ENSEJADORES DA ALUDIDA CAUTELAR AINDA ENCONTRAM-SE PRESENTES -
CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA –
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E
EVASÃO DO PACIENTE

–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

I – Caso em Exame

1 – A autoridade impetrada manteve a preventiva na sentença de pronúncia em que o ora paciente é acusado de,
após uma discussão motivada por questões relacionadas à venda de um terreno, ter desferido golpes de facão contra a vítima,
levando-a a óbito,
tendo

em seguida
empreend
ido
fuga,
cabendo a
o outro acusado conduzi
r
o paciente

em
uma moto.

II – Questão em discussão

2 – O impetrante alega
excesso de prazo,
bem como que a
parte da sentença de pronúncia que manteve a preventiva do ora paciente é desprovida de fundamentação baseada em dados concretos,
além de não haver
contemporaneidade da medida,
tratando-se, ainda, de
réu primário,
que
possui residência fixa, trabalho lícito
e
família constituída, cujas circunstâncias,
segundo afirma o autor da desta demanda,
autorizam a aplicação de medidas menos gravosas.

III – Razões de decidir

3 -
D
iferentemente do que afirma o ora impetrante, o paciente não está preso há quase 2 (dois) anos,
considerando que o réu foi preso no dia 10/02/2025, não existindo, outrossim, demora desproporcional no andamento do feito, pois a instrução encerrou-se em 22/09/2025, após, aproximadamente, 08 (oito) meses de prisão
do acusado
, o qual, inclusive, foi pronunciado em 05/11/2025, sendo, portanto, perfeitamente aplicável o Enunciado da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça o qual dispõe que:
“Pronunciado o réu fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na prisão”.

4 - O
tempo de prisão decorrido é insuficiente para configurar, desde logo demora no andamento do feito, além de o réu já ter sido pronunciado, inexistindo, por outro lado, excesso de prazo após tal ato.

5 -
A
ntes de prolatada a sentença de pronúncia, este Tribunal de Justiça já havia manifestado-se pela Presença dos requisitos necessários para a custódia preventiva do ora paciente, ao ser julgado na Sessão Plenária virtual de 21/07/2025 a 25/07/2025, por esta Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, o Habeas Corpus nº 8030480-33.2025.8.05.0000.

6 - Não é necessária a indicação de algum elemento novo ou contemporâneo para a manutenção da custódia preventiva em sentença de pronúncia, bastando que seja indicado que os motivos ensejadores da aludida cautelar ainda encontram-se presentes, conforme ocorreu no caso dos autos em que o magistrado sentenciante apresentou fundamentação destacando que o quadro fático que deu ensejo à decretação da prisão preventiva do acusado não restou alterado, pois indispensável para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da prática delitiva.

7 - Não é demais ressaltar que
a parte da sentença de pronúncia que mantém a preventiva antes decretada, está embasada em elementos probatórios mais consistentes, e
tendo o paciente permanecido preso até aquele momento, “não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade” (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC n. 899.459/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2024.)

8 -
E
mbora a decretação da preventiva somente seja admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, a jurisprudência é firme no entendimento de que circunstâncias como a gravidade do delito são elementos que afastam a aplicação de outras medidas diversas da prisão, principalmente no caso dos autos em que, como já visto, o réu encontrava-se preso cautelarmente quando da prolação da sentença de pronúncia cujos requisitos já haviam sido ratificados em habeas corpus anterior.

9 -
E
ste Tribunal de Justiça também manifestou entendimento no julgamento acima referido no sentido de que “a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a contemporaneidade da medida cautelar não exige que a prisão se relacione temporalmente com a data da infração penal, mas sim com a atualidade dos motivos que justificam a constrição, os quais permanecem presentes no caso concreto”, considerando, inclusive, que “o paciente empreendeu fuga logo após a consumação do delito, ocorrido em 26/11/2023”, cujo “mandado de prisão somente foi cumprido em 10/02/2025”.

10 -
A
situação do paciente de réu foragido que foi forçado a comparecer em juízo em face de sua captura e consequente cumprimento da custódia cautelar que lhe fora decretada, demonstra a contemporaneidade da medida ante a essencialidade atual da custódia a afastar, inclusive, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

IV - Dispositivo

ORDEM DENEGADA

HC 8073395-97.2025.8.05.0000 – PAULO AFONSO

RELATOR:
DES. RELATOR: ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°
8073395-97.2025.8.05.0000
, da Comarca de Paulo Afonso, impetrado por
ANDERSON DE SA NOVAES
em favor de

FABRICIO SILVA DE BARROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

D
es. Eserval Rocha

Relator